Tribunal: TJPA
Processo: 0808480-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808480-76.2021.8.14.0051

APELANTE: YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. pleito de reconhecimento da participação de menor importância. impossibilidade. atuação relevante na execução do crime. dosimetria da pena. fundamentação idônea na negativação da culpabilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância do recorrente, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal; e (ii) se há necessidade de reforma da dosimetria da pena, diante da alegação de fundamentação inidônea na negativação da culpabilidade.

iii. razões de decidir

3. A participação de menor importância exige que o agente tenha contribuição insignificante para o crime, o que não se verifica no caso concreto, pois o recorrente não apenas forneceu dinheiro para abastecer a motocicleta utilizada no crime, mas também participou ativamente da abordagem à vítima, sendo o responsável por ameaçá-la com uma faca e subtrair seus bens.

4. O conjunto probatório demonstra a atuação relevante do recorrente na execução do crime, com pleno domínio dos atos praticados, além da divisão prévia do produto do roubo entre os envolvidos, o que evidencia a comunhão de desígnios e afasta a tese defensiva.

5. Quanto à dosimetria da pena, a sentença fundamentou idoneamente a negativação da culpabilidade, considerando a premeditação do crime, a habitualidade delitiva e a divisão antecipada dos bens subtraídos. A elevação da pena-base encontra respaldo na Súmula nº 23 do TJPA, que admite a majoração quando houver aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do Código Penal.

6. Ausência de ilegalidade na fixação da pena, que observou os critérios da individualização da reprimenda e respeitou os parâmetros da técnica trifásica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A participação de menor importância exige que a contribuição do agente seja insignificante para o crime, o que não se verifica quando há atuação relevante na execução do delito. 2. A elevação da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca
, nos termos do
art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

A
denúncia
, conforme consta nos autos, narrou que:

“(...)
I. DOS FATOS

No dia 30 de junho de 2021, por volta das 21h30min, os denunciados YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO e KENNEDY PICANÇO GONÇALVES, em comunhão de desígnios, com emprego de grave ameaça exercida com uso de arma branca, tipo faca, subtraíram o patrimônio da vítima JENNIFER DE JESUS GUIMARÃES, em via pública, na Rua Olavo Bilac, bairro Santarenzinho, Santarém/PA. Conforme apurado, no dia e hora mencionados, a vítima voltava do trabalho a pé e, no momento em que transitava na Rua Olavo Bilac, os denunciados KENEDY e YAN, em uma motocicleta preta, a abordaram e anunciaram o assalto. De acordo as investigações, o condutor da motocicleta era KENNEDY, o qual tem físico magro e alto, e usava camisa branca. O garupa era YAN, o qual é um pouco forte, e com tatuagem em um dos braços. Este último foi quem apontou uma faca de cabo branco em direção à ofendida e a ameaçou com as seguintes textuais: “PASSA O CEULAR E A MOCHILA”. Ato contínuo, a ofendida entregou sua mochila contendo documentos pessoais (descritos em depoimento de Id nº 32576424 - Pág. 6) e o celular da marca/modelo Motorola Moto E6i, IMEI 359254455365338 e IMEI 359254455365346. Após, os demandados empreenderam fuga. No dia 06/07/2021, por volta das 15h15min, a vítima se dirigiu à UIPPSantarenzinho para registrar o roubo, oportunidade em que visualizou e reconheceu em cima de uma mesa o seu aparelho celular Motorola Moto E6i, uma faca com cabo branco, que foi utilizada na ação delitiva, bem como um capacete cinza usado pelo denunciado YAN LUCAS, sendo que tais objetos foram apreendidos em diligência policial. Na ocasião em que a vítima foi realizar o registro na UIP-Santarenzinho, policias civis haviam feito diligências, tendo em vista informações de que os denunciados estavam realizando assaltos frequente nesta cidade, e após missão policial no bairro Bela Vista do Juá, na residência do denunciado RICARDO, localizada na quadra cinco, foram presos em flagrante os investigados RODSON GONÇALVES PICANÇO, vulgo “NEGUINHO”, JHONATA PATRICK DA SILVA e WILLIAMS ALEX SILVA DOS SANTOS, vulgo “PATO CEGO”. Todavia, os denunciados YAN LUCAS, KENNEDY e RICARDO empreenderam fuga e não foram capturados. No entanto, na residência do denunciado RICARDO, os policiais encontraram dois aparelhos celulares, inclusive o da vítima, bem como uma faca de cabo branco e o capacete cinza, sendo os objetos entregues à polícia pela companheira de RICARDO Stefhanie Fabian da Silva Castro.

Conforme relatou a testemunha Stefhanie Fabian da Silva Castro (Id nº 32576424 - Pág. 19), durante a ação policial, todos estavam na residência do demandado RICARDO. Além disso, os denunciados KENNEDY e YAN LUCAS estavam no local com uma motocicleta Honda NXR Bros branca, placa QDT 3875, furtada no dia 06/07/2021, da vítima Napoleão dos Santos Lopes. Informou ainda que Yan e Kennedy estavam realizando assaltos em uma motocicleta Bros, vermelha, sem placa.

A testemunha, narrou ainda, que os demandados KENNEDY e YAN deixaram o aparelho celular roubado da vítima e demais objetos utilizados na ação criminosa na residência de RICARDO, bem como a motocicleta Honda Bros, de cor branca, no momento da referida abordagem policial, pois estes estavam praticando vários crimes de roubo na cidade.

Ademais, a vítima JENNIFER, após ter seu telefone celular recuperado, encontrou na galeria do aparelho vários arquivos fotográficos do denunciado YAN LUCAS, de seus filhos e de sua esposa, inclusive, fotografia da carteira de identidade desta, conforme documento de Id nº 32576426 - Pág. 28. De igual modo, o denunciado RICARDO também utilizou o telefone da vítima, conforme relatório disponibilizado pela operadora VIVO (Id nº 32576426 - Pág. 6/17).

Cumpre esclarecer, ainda, que as testemunhas ouvidas durante as investigações afirmam que o denunciado YAN LUCAS e KENNEDY, em união de desígnios, estavam realizando vários assaltos na Grande Área do Santarenzinho e no Residencial Salvação, e que ambos perpetraram o crime de roubo contra a vítima.

Registra-se, por conseguinte, que a vítima realizou o reconhecimento pessoal do denunciado YAN, de acordo com os termos do art. 226, I, II, do CPP (Id nº 32576426 - Pág. 21), bem como dos demais objetos apreendidos (Id nº 32576424 - Pág. 11).

O demandado YAN LUCAS, ouvido em sede policial, manifestou o direito constitucional de permanecer em silêncio. O demandado RICARDO (Id nº 32576424 - Pág. 28), por sua vez, disse que o aparelho celular da vítima e demais objetos apreendidos em sua residência foram deixados no local pelo denunciado KENNEDY, vulgo “PUDIM”.

KENNEDY não foi ouvido no procedimento investigatório. (...).”

Nas
razões recursais
(ID 21289708), a defesa pleiteia o
reconhecimento
da
participação de menor importância
, nos termos do
art. 29, §1º, do Código Penal
, alegando que sua conduta se limitou a fornecer dinheiro para abastecer a motocicleta utilizada no crime, além da reforma da
dosimetria da pena
, sob o argumento de que
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Em
contrarrazões
(ID 21289713), o Ministério Público requer o
desprovimento
do recurso.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo:
“
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.
”

(Textual) (ID 22164976).

À ID 28586676, consta certidão de trânsito em julgado da sentença para o corréu Kennedy Picanço Gonçalves.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se ao pleito de
reconhecimento da participação de menor importância
do apelante
Yan Lucas Santiago de Castro
, nos termos do
art. 29, §1º, do Código Penal
, sob o argumento de que sua conduta se limitou ao fornecimento de dinheiro para abastecimento da motocicleta utilizada no crime.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa sustenta que a participação do apelante teria sido meramente secundária, argumentando que ele não esteve diretamente envolvido na execução do roubo, tendo apenas auxiliado seus comparsas com a disponibilização de recursos para abastecimento da motocicleta.

Contudo, essa tese não encontra respaldo nos autos, pois restou comprovado que o apelante teve atuação
direta e relevante
no crime. As provas colhidas durante a instrução demonstram que o recorrente
não apenas financiou o crime (abastecendo a motocicleta utilizada na prática do delito)
, mas também
participou ativamente da ação criminosa
, tendo sido o próprio responsável por ameaçar a vítima com uma faca e subtrair seus bens.

A materialidade e a autoria do delito restaram
amplamente demonstradas
, conforme os seguintes elementos probatórios:
Reconhecimento pessoal
do apelante pela vítima
Jennifer de Jesus Guimarães
, que afirmou, em sede policial e em juízo, que
Yan Lucas era o garupa da motocicleta e quem a ameaçou com uma faca de cabo branco, exigindo seus pertences
;
Depoimentos das testemunhas
que confirmam que o apelante
tinha conhecimento prévio do crime, participou do planejamento e posteriormente recebeu parte do produto do roubo
;
Apreensão dos bens da vítima
na residência do corréu
Ricardo Sousa Mota
, onde também foram encontrados
uma faca de cabo branco e um capacete cinza
, sendo este último reconhecido como o utilizado pelo apelante no momento do crime;
Confissão do próprio apelante
, que admitiu que
recebeu o celular roubado da vítima como forma de pagamento pelo seu envolvimento na empreitada criminosa
, evidenciando seu interesse direto na consumação do delito.

Por oportuno, transcrevo as declarações da vítima
Jennifer de Jesus Guimarães,
das
testemunha
Elias Celestino Cerqueira
, Investigador da Polícia Civil e
Erik Petersson da Silva, Delegado da Polícia Civil
, que sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram:

“
Que estava retornando do trabalho, por volta de 21h30min, na rua Olavo Bilac, quando apareceu dois rapazes em uma motocicleta, lhe abordaram, um deles estava armado com uma faca, este desceu da motocicleta e lhe pediu tudo o que tinha, no momento tinha apenas uma mochila com seus documentos, celular e outras coisas. Que o assaltante tentou lhe perfurar com a faca, pegou a mochila e jogou nele, ele a pegou, subiu na motocicleta e foi embora, este estava como garupa. Que a faca tinha cabo branco. Que no momento em que o carona pediu a mochila ele fez menção de que iria perfurá-la, para amedrontar; Que a moto era preta, que não recorda bem a cor da motocicleta; Que foi na delegacia, mas não reconheceu as motos que lhe apresentaram; que no dia que foi a delegacia, não sabia que tinham sido presas algumas pessoas; que o carona levou o sua mochila, tinha o seu celular, a chave, documentação; Que depois de uma semana comunicou a polícia, pois por conta de seu trabalho não teve tempo de ir antes; Que quando chegou na delegacia alguns rapazes haviam sido presos com celulares; Que na ocasião fez o reconhecimento de seu celular e a faca que foi utilizada no assalto; Que na delegacia reconheceu alguns detalhes da motocicleta, pois esta já havia sido adulterada conforme lhe informaram; Que reconheceu um capacete que havia sido usado pelo que estava na garupa; Que conseguiu reconhecer o rapaz que lhe abordou, mas o condutor da motocicleta não conseguiu reconhecer; Que ficou em uma sala e os rapazes em outra, e reconheceu o Kennedy por suas tatuagens; Que voltou na delegacia pois havia em seu celular fotos e vídeos da pessoa que lhe assaltou com a família; Questionada pelo promotor por que ela falou na delegacia que as imagens eram de Yan e não de Kennedy
, a depoente respondeu que a pessoa que fez o assalto era a que estava nas imagens (Yan)
; Que quanto ao condutor da motocicleta não conseguiu reconhecer pois ele estava de capacete e com a viseira fechada, mas sabe que ele era magro; Que o assaltante tinha tatuagem no braço; Que não lembra o tema da tatuagem, lembra só de rabiscos; Que não lembra ter visto a fotografia mostrada pelo promotor, eis que foram mostradas muitas fotografias para ela na delegacia; que não reconheceu a foto de kennedy; Que viu na delegacia o que lhe assaltou, não na rua;
que confirma o reconhecimento em delegacia, como a mesma que aparece no vídeo e como o assaltante que lhe abordou
(id 32576424 – pag 10); Que não sabe nada sobre Ricardo;(....); Que viu apenas algumas fotos e contatos do celular
; Que havia o contato de Kennedy, Jarliane e Yan em seu celular
; (....); Que ouviu o nome de Kennedy na investigação; que não sabe qual seria participação de Kennedy; Que foi assaltada e registrou o boletim de ocorrência dias depois; (...) ; Que no dia que foi registrar o boletim de ocorrência seu celular estava na delegacia (...); que os bens haviam sido apreendido no mesmo dia; que o tatuado reconheceu pessoalmente lá na sala; que não reconheceu kennedy, por que o motorista da moto estava de capacete; que o outro estava com a viseira aberta e também prestou atenção na tatuagem; que mostrada a foto de kennedy a depoente afirmou que o motorista da moto não tinha exatamente o mesmo porte de kennedy, eis que a pessoa que viu dirigindo, era uma pessoa magra; que o carona é o tatuado, que depois reconheceu na delegacia; que depois que recebeu o celular, depois de voltar a delegacia com os documentos dele, que viu as fotos e vídeos que neles estavam.”
(Declarações da vítima
Jennifer de Jesus Guimarães)

“
Que estava na delegacia do Santarenzinho em um dia normal de trabalho, quando chegou uma vítima, ela disse que a motocicleta dela havia sido furtada, era uma BROS preta. Que foi feito o registro de furto, durante a madrugada, no momento em que a vítima foi relatar o ocorrido. Que logo depois chegou uma outra vítima, a qual relatou que tinha sido roubada em um assalto. Que ao relatar o fato, a nova vítima deu as características da motocicleta que havia sido furtada da primeira vítima que compareceu na delegacia. Que enquanto estava conversando com a vítima do roubo, recebeu uma ligação anônima, na qual foi relatado que havia uma motocicleta roubada na área do bairro Juá. Que esta pessoa que realizou a ligação enviou uma foto da motocicleta, era a foto de uma BROS preta, com as mesmas características que a vítima do furto deu. Que mostrou no mesmo instante a foto para a vítima do roubo e ela afirmou ter sido aquela motocicleta usada para assaltá-la. Que entrou em contato com a vítima do furto e ele afirmou ser aquela a sua motocicleta que havia sido roubada. Que foi até o local indicado de onde estaria a motocicleta, ficou em uma certa distância e conseguiu visualizar onde estava a motocicleta. Que a motocicleta estava em frente a casa de Ricardo o qual é citado no procedimento. Que local onde a motocicleta estava é de difícil acesso, fica na quadra 5 do Juá, próximo a um igarapé. Que montaram uma equipe e fizeram uma operação com o apoio da seccional. Que quando chegaram próximo a residência os acusados fugiram, foram identificados como Yan e Kennedy. Que nessa tentativa de fuga conseguiram segurar o Rodison, um rapaz dado pelo apelido de pica-pau e um outro rapaz também, mas não lembra o nome e nem o apelido. Que já tinham recebido outras ligações as quais denunciavam Yan de praticar inúmeros assaltos(...). Que Yan e Kennedy eram comparsas em assaltos, existia um revezamento. (...). Que conhecia Yan e Kennedy por foto, por isso os reconheceu no momento em que eles estavam fugindo. Que quem fez o acompanhamento dos dois foi o delegado Erick. (...). Que Ricardo também empreendeu fuga do local. Que a esposa do Ricardo ficou no local
. (...). Que na casa onde os acusados estavam, foi confirmado a identificação da motocicleta e um celular que estava com a esposa de Ricardo, perguntaram para ela de quem era o celular e ela disse que era do Yan. Que o celular foi apreendido e a vítima do roubo reconheceu sendo dela o aparelho
. Que ela também reconheceu a motocicleta. Que a vítima do roubo foi identificada como Jennifer.
Que depois de alguns dias, Jennifer voltou na delegacia e relatou que no celular dela tinha várias fotos e vídeos de Yan com a esposa dele, fotos de família, como se ele estivesse usando o celular normalmente depois do roubo.
Que foram encontrados dois celulares na casa de Ricardo, mas somente um foi reconhecido pela vítima. Que a vítima do roubo disse que os acusados usaram uma faca do cabo branco no momento do fato, a mesma foi entregue para a polícia pela mulher de Ricardo. (...) Que a motocicleta foi recuperada e entregue a vítima, a qual foi reconhecida como Napoleão dos Santos. Que no momento em que estavam fazendo a diligência, foi encontrada uma outra motocicleta na casa de Yan, apenas a apreenderam para verificar se havia sido furtada também. Que após ter sido realizada todas as verificações, comprovou-se que a motocicleta encontrada na casa de Yan não era roubada. Que depois de todo o ocorrido e de não terem encontrado os três acusados que fugiram, soube da prisão de Kennedy, isto ocorreu em Oriximiná. (...) Que quando a vítima do roubo foi registra a ocorrência, ela deu as características dos assaltantes, estas batiam com as características de Yan e Kennedy, isso foi somado também com as informações que já haviam recebido em outras denúncias. Que os acusados foram reconhecidos também através de fotos enviadas. (...) Que nas mídias encontradas no celular da vítima o depoente reconhece Yan e a esposa dele em quatro vídeos feitos por ele. Que a vítima reconheceu Yan e Ricardo através de fotos, mas elas eram bem antigas, posteriormente verificaram que as fotos não estavam tão nítidas e boas para a realização de um reconhecimento.”
(Declarações da testemunha
Elias Celestino Cerqueira
)

“
Que um cidadão registrou na delegacia um boletim de ocorrência referente ao furto de uma motocicleta; Que no mesmo dia compareceu uma mulher na delegacia informando que havia sido assaltada, tinham levado o celular dela, e que os assaltantes utilizaram uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta que havia sido furtada; Que a motocicleta foi furtada próximo a praia do Juá; Que os investigadores receberam a informação de que a motocicleta estaria na invasão do Juá entre a quadra 4 e a quadra 5, bem como que os assaltantes e os que furtaram a motocicleta seriam Kennedy, que conhecem como pudim, e Yan; Que havia várias informações na delegacia de outros assaltos que Kennedy e Yan teriam praticado; Que organizaram uma diligência no Juá, pois o investigador havia recebido esta informação de que a motocicleta estava lá; Que o investigador foi primeiro descaracterizado e viu que a motocicleta estava na invasão, em uma residência próxima ao Buriti; Que então saíram em diligência, uma equipe pela quadra 4 ou 5 e outra equipe foi por outra quadra; que no local estavam Yan, Kennedy, Ricardo, Picapau, Neguinho e o Galo cego;(...); Que ao avistarem a polícia o Yan, o Kennedy e o Ricardo empreenderam fuga; Que chegou a correr atrás de Yan e Kennedy, mas eles fugiram em um Mobi branco;(...) Que quando chegou ao local estavam todos reunidos em frente a casa do Ricardo; Que a casa não tem cerca e que fica no final da rua, próximo ao rio(...); Que uma outra equipe conseguiu chegar até o Galo cego e o Neguinho; que não é galo cego, é Pato Cego; (...) Que durante a fuga o pica-pau se escondeu em uma residência e a polícia conseguiu detê-lo; Que na frente da residência de Ricardo estava a motocicleta que foi furtada na noite anterior e que foi utilizada no roubo do celular; Que também foi encontrada uma motocicleta na casa de Yan, a qual estava adulterada e sem placa, de cor vermelha; Que foi feito o flagrante por
receptação (...); Que a esposa de Ricardo, Estefane, disse que os aparelhos que estavam em sua residência eram de Yan; Que um dos aparelhos era da vítima do roubo;
(...); que salvo engano, essa vítima foi a delegacia e reconheceu a motocicleta, ai o depoente deu celular;(...); que passado alguns dias; que Ricardo havia utilizado seu chip no aparelho furtado, conforme foi respondido pela operadora vivo; Que o aparelho foi devolvido a vítima Jennifer; Que Jennifer, após alguns dias, retornou a delegacia dizendo que seu aparelho estava cheio de fotos e vídeos; Que ao verificar o celular viu que as fotos e vídeos eram de Yan e sua família e pediu para vítima extrair para o depoente juntar ao processo; (...) Que foi apreendida uma faca de cabo branco; Que Kennedy foi preso em Oriximiná; Que Yan estava em local incerto e não sabido; (...); Que a esposa de Ricardo disse que Yan e Kennedy estavam fazendo assaltos; Que pela motocicleta que foi recuperada e reconhecida pela vítima, pelo celular da vítima que foi recuperado, pelas fotos que havia dentro do celular, que a autoria do roubo e do furto da motocicleta seria de Yan e Kennedy; Que pela investigação o motorista era Yan e Kennedy fazia a abordagem; Que conhecia Yan, pois já havia feito procedimento de roubo contra Yan(....); Que as características que a vítima deu batia com as características dos assaltantes(...); Que já fez procedimentos contra Ricardo, e que o apelido deste é carroceiro, pois anda em uma carroça; (...).”

(Declarações da testemunha a Erik Petersson da Silva, Delegado da Polícia Civil
)

Oportuno, ainda, transcrever trechos da
confissão
do réu
Yan Lucas
:

“
Que já foi condenado por tráfico de drogas em 2018 e que responde por crime de receptação e roubo; Que conhecia Kennedy e Ricardo do bairro do Juá, pois passava por dentro do terreno da casa para ir a um comércio; Que Kennedy e Ricardo roubaram o celular e venderam ao depoente que deu a sua esposa; Que sua esposa não gostou do celular, e então devolveu o aparelho para Ricardo; (...) Que esqueceu de excluir as fotos da lixeira; Que devolveu o celular no começo da manhã e por volta de 10 horas a polícia chegou ao local; (...); Que estava no local Kennedy e “carroça”, e estavam fazendo fogo para assar comida; Que quando a polícia chegou já estava indo para um comércio; que quando vai indo, atravessando um terreno, ai vem a polícia, vara atirando, e correu pois estava assinando na época; que nisso ele fica foragido e a polícia fica atrás dele, vai no açougue, na casa de sua avó ameaçar; que por isso foi embora da sua casa; que não fez o assalto, mas que deu dinheiro para colocarem gasolina na motocicleta;
Que Kennedy e Ricardo roubaram o veículo do outro lado do Juá; Que a cor da motocicleta é preta e branca; Que eles levaram para casa de Ricardo; Que eles fizeram o assalto com Ricardo e Kennedy na mesma noite; Que a reunião foi na casa do Ricardo; Que a ideia foi de Kennedy e Ricardo; que estes pediram apenas dinheiro para colocar gasolina no veículo, e deu vinte reais; que com isso iria ganhar o celular;(...) Que produto do roubo seria dividido entre os três;
Que Kennedy estava com uma faca no assalto; que a faca era la da casa do Ricardo; que depois do assalto eles foram la na casa deles deixar a moto e depois foram a casa do depoente; que deu cem reais para Kennedy e Ricardo pelo aparelho; que foi a primeira vez que fizeram isso; (...); Que era sua esposa que estava usando o celular; que sua esposa pegou a noite o celular e devolveu no de manha no dia seguinte; (...); Que comprou o celular por cem reais de “pudim”; Que sabia que o celular era produto de crime; Que o celular era de uma mulher que foi assaltada na entrada do Residencial Salvação; Que confirma ser ele na fotografia constante nos autos; Que não estava na casa de Ricardo no momento da abordagem, que estava apenas passando; que na casa de Ricardo estavam o Pato, Kennedy e o Ricardo e sua mulher; Que fugiu sozinho; Que não fugiu junto com Kennedy; Que confirma que Wendell levou o depoente e Kennedy até a beira da praia; (...); Que a faca branca era de Ricardo; Que já utilizou o capacete que foi apreendido; Que utilizou o capacete quando saiu com sua esposa para a residência de sua avó; Que emprestou este de Kennedy, só uma vez; Que utilizava uma motocicleta que emprestava de um amigo(...); Que quando devolveu o celular e os dois lhe devolveram o dinheiro; que as fotos foram resgatas da lixeira, que não apagou as fotos da lixeira (...).”
Destaquei

O artigo 29, §1º, do Código Penal prevê que:

"Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço."

Todavia, para a incidência dessa causa de diminuição, faz-se necessário que o agente
tenha contribuído de forma insignificante ou irrelevante para o crime
, o que não se verifica no presente caso.

Do que se percebe, o recorrente não apenas forneceu recursos para a execução do delito, como
participou ativamente da abordagem à vítima, ameaçando-a com uma arma branca e subtraindo seus bens
. Ademais, a própria confissão do apelante revela que ele
já havia ajustado previamente com seus comparsas a divisão do produto do roubo
, o que evidencia, ainda mais, a
plena comunhão de desígnios
.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 443 STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEITADA. RECEPTAÇÃ O CULPOSA. AFASTADA. CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 48 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, conforme os artigos 157, § 2º, II e V, c/c o § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70; art. 158, §§ 1º e 3º; e art. 180, caput, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante foi baseada exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP, e se há fragilidade no conjunto probatório que justifique a absolvição ou desclassificação para receptação culposa.

3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sem apreensão e perícia, e a possibilidade de reconhecimento de crime único ou de participação de menor importância.

4. A lesão a mais de um patrimônio, com vítimas distintas, configurava crime formal ou crime único.

III. Razões de decidir

5. A condenação da agravante encontra amparo em provas robustas, incluindo depoimentos judiciais e apreensão de objetos subtraídos, afastando a alegação de insuficiência de provas.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como relatos de vítimas.

7. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

8. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois a agravante teve papel crucial na empreitada criminosa, contribuindo de forma significativa para o resultado.

9. A alegação de crime único foi afastada, pois houve lesão a mais de um patrimônio, configurando concurso formal de crimes.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental conhecido, em parte, e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.
4. A participação de menor importância não se aplica quando o agente tem papel crucial na empreitada criminosa.
5. O concurso formal de crimes é configurado quando há lesão a mais de um patrimônio, mesmo que no mesmo contexto fático".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CP, art. 180, caput; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010; STJ, AgRg no HC 842317/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024. (AgRg no HC n. 993.836/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”

Dessa forma, sua atuação
não pode ser considerada de menor importância
, mas sim essencial para a consecução do delito, afastando-se, assim, a aplicação do redutor previsto no
art. 29, §1º, do Código Penal
.

Assim, não acolho o pedido da defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, ainda,
a revisão da dosimetria da pena
, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
sem fundamentação idônea
, especialmente no que tange à negativação do vetor
culpabilidade
.

Passo à análise.

Antes de mais, cabe enfatizar que a individualização da pena é exercida mediante
discricionariedade regrada
, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, devendo o magistrado motivar concretamente a valoração das circunstâncias judiciais e aplicar, na sequência, agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição. A decisão deve estar
fundamentada
(CF, art. 93, IX) e apoiar-se em prova produzida sob contraditório (CPP, art. 155). Nesse contexto, o controle em 2º grau incide para coibir ilegalidade, erro de técnica ou manifesta desproporção; ausentes tais vícios, prestigia-se o
livre convencimento motivado
do julgador natural.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

O Juízo sentenciante aplicou a
técnica trifásica da dosimetria
, nos seguintes termos:

"A) EM RELAÇÃO AO YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que reunião prévia com os réus Ricardo e Kennedy, combinaram previamente a execução do crime realizado pelos dois últimos denunciados, inclusive financiando o combustível da motocicleta usada no crime e acordando previamente a divisão do espolio do delito (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos (05/04/2018), nos autos nº 0004901- 61.2018.8.14.0051, transitada em julgado em 02/05/2019, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime as circunstâncias do crime não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas(culpabilidade),
pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 04(quatro) anos e 09(nove)meses de reclusão e no pagamento de 11(onze) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, mesmo que específica (HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/20).

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 06 (SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, quantum que torno DEFINITIVO ante a ausência de outras causas modificadoras.

(...)

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o SEMIABERTO, letra “a”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.”

O artigo 59 do Código Penal estabelece que a
culpabilidade
refere-se ao
grau de reprovação da conduta do agente
, podendo ser valorada negativamente quando houver elementos concretos que indiquem maior censurabilidade da ação.

No caso concreto, há fundamentos idôneos para a
negativação da culpabilidade
. O conjunto probatório demonstra que o apelante
participou ativamente do planejamento do delito
, reunindo-se previamente com os comparsas
Kennedy Picanço Gonçalves e Ricardo Sousa Mota
na residência deste último. O próprio réu, em interrogatório,
confessou que cedeu dinheiro para abastecer a motocicleta utilizada no crime e acertou previamente a divisão dos bens subtraídos, o que demonstra a premeditação
.

Além da premeditação, o apelante
assumiu papel central na abordagem da vítima
, sendo
o responsável direto por apontar a faca e proferir ameaças
, aumentando a intimidação e restringindo a capacidade de reação da vítima
Jennifer de Jesus Guimarães
.

Ademais, conforme depoimentos de testemunhas,
o apelante e seus comparsas eram conhecidos na região por praticarem reiteradamente crimes patrimoniais semelhantes
. Esse histórico demonstra que o crime não foi um ato isolado, mas sim
parte de um padrão delitivo
, reforçando a necessidade de maior reprimenda.

Diante desses elementos, entendo que a
pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, resta imune de reformas, uma vez que fixada dentro doa parâmetros legais, em conformidade com a Súmula nº 23, do TJPA assim redigida:

Súmula nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido é o entendimento do D. Procurador de Justiça quando afirma em seu parecer:
“Destarte, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelos arts. 59 e 68 do CP, mostra-se escorreito o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.”

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença que condenou o recorrente Yan Lucas Santiago de Castro ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto o artigo 157, §2º, II e VII, do CP.

É o voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025